Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Tipicidade. Emoção. Indenização. Valor.

1 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas pelo depoimento de testemunha presencial, não deixam dúvidas que o réu ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima, não é caso de absolvição.

2 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

3 - Valor de indenização por dano moral que, embora não seja suficiente para reparar os danos sofridos pela vítima, mas é o que o obrigado pode pagar, deve ser mantido.

4 - Apelação não provida.